Tribunal: TJSP
Processo: 1513549-32.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, §4o, I, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e das testemunhas. Réu encontrado em posse da res furtiva ainda nas dependências do clube comunitário. Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, §4o, I, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e das testemunhas. Réu encontrado em posse da res furtiva ainda nas dependências do clube comunitário. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem aplicada. Circunstâncias fáticas que justificam a exasperação da pena-base, sendo que o percentual fixado em sentença observou o princípio da proporcionalidade. Redução da pena em razão da tentativa que se mostrou adequada ao iter criminis percorrido. Correta, no mais, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Recurso não provido.